Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Constatada a ocorrência de omissão, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios. Embora instituído em estrita observância à Constituição Federal, a exação concernente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza deve ser afastada nos casos em que incidente sobre o DIFAL/ICMS, por decorrência lógica.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Omissão sanada sem alteração do julgado.